Tribunal: CARF
Processo: 10140.721342/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721342/2016-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-013.367 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2022
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
FAZENDA NACIONAL E MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
EMBARGOS INOMINADOS.
Nos termos do art. 66 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, quando o Acórdão contiver inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, é
cabível a oposição de embargos, que serão recebidos como embargos
inominados para correção.
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO.
Confirmada a inexatidão material na premissa adotada pelo acórdão recorrido,
o que levaria inclusive à impossibilidade de execução do julgado, deve ser
sanado o equívoco para que passe a refletir o correto entendimento a ser
aplicado ao caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para correção da inexatidão material, aclarando à Unidade
Preparadora que efetivamente o provimento dado não corresponde a um valor lançado, pelo que
deve ser mantido o auto de infração em sua integralidade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721342/2016-91
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.367 - CSRF/3a Turma
Processo no 10140.721342/2016-91

Relatório

Trata-se de embargos inominados opostos pelo DELEGADO DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL EM CAMPO GRANDE – MS com base no art. 66, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, em face do Acórdão no 9303-010.144, de 11 de fevereiro de 2020,
proferido por esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. A decisão ora embargada
recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
FUNDEB. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS. TRANSFERÊNCIAS. INCLUSÕES.
EXCLUSÕES. PREVISÃO LEGAL.
As transferências da União aos Municípios a título de parcela de participação do próprio
ente federativo no Fundeb integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep,
excluídas as retenções já realizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Também
devem ser excluídas da base de cálculo os valores transferidos pelos Municípios ao
Fundeb e incluídos os valores deles recebidos. Solução de Consulta no 278 - Cosit/2017.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para manter a exclusão da base de
cálculo do PIS/Pasep dos valores recebidos pelo Município para formação do
FUNDEB, ajuste a ser feito em cada um dos períodos de apuração.

Encaminhados os autos à Unidade de Origem para cumprimento da decisão, com
a respectiva apuração dos valores decorrentes das decisões de recurso voluntário e de recurso
especial, o Delegado da Receita Federal do Brasil em Campo Grande – MS interpôs embargos
inominados em face do acórdão de recurso especial, com o intuito de demonstrar a ocorrência
de erros nos procedimentos do processo. Aduz que há inconsistência nos julgados com relação à
exclusão da base de cálculo do PASEP dos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, pois os
valores escriturados na conta contábil “1724.01.00.0 – Transferência de Recursos do FUNDEB”,
pois referidos valores não teriam sido incluídos no auto de infração:

[...]
2. No documento será demonstrado a inconsistência dos
julgados, em relação à exclusão da base de cálculos do PASEP dos anos-
calendário 2012, 2013 e 2014, dos valores escriturados na conta contábil
‘1724.01.00.0 – Transferência de Recursos do FUNDEB”.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.367 - CSRF/3a Turma
Processo no 10140.721342/2016-91

3. No Auto de Infração (AI) no 0140100.2016.00102
mediante consulta ao Relatório Fiscal da autoridade fiscal nos anexos 01,
02 e 03 – Planilha de Apuração do PASEP – 2012, 2013 e 2014 (fls.
16/21) mostram que as bases de cálculo apuradas para os anos-calendário
de 2012, 2013 e 2014 foram deduzidos os valores escriturados na conta
contábil ‘1724.01.00.0 – Transferência de Recursos do FUNDEB”:
[...]
Conforme despacho de admissibilidade de embargos, de 04 de agosto de 2020, foi
dado seguimento aos embargos inominados com fulcro na necessidade de corrigir a inexatidão
de premissa assinalada no julgado embargado, in verbis:

[...]
Ainda que se possa dizer que a questão não é totalmente estranha à lide,
uma vez que a própria DRJ Rio de Janeiro/RJ expressou seu
entendimento pelo equívoco do lançamento em não acrescer a verba em
referência à base de apuração do tributo – o que pode ter contribuído para
o debate “abstrato” da causa –, é certo que houve uma má compreensão
dos fatos narrados na autuação, pelas decisões supervenientes.
Com efeito, o relatório do auto de infração, à efl. 13, é cristalino em
acentuar que os repasses do FUNDEB não compuseram a base de
cálculo, verbis:

“2.3.2. Os anexos 01, 02 e 03 mostram as bases de cálculo
apuradas para os exercícios de 2012, 2013 e 2014,
respectivamente. Deve-se ressaltar que foram deduzidos das
bases de cálculo os valores escriturados na conta contábil
‘1724.01.00.0 – Transferência de Recursos do FUNDEB’,
conforme demonstrado nas planilhas dos anexos 01, 02 e
03.” (grifado)
Como dito alhures, essa situação foi acentuada pela decisão de primeiro
grau administrativo:
“Não procede a primeira alegação da Impugnante – de que
foram indevidamente incluídos no lançamento os valores por
ela transferidos ao FUNDEF/FUNDEB –, uma vez que tais
valores foram, ao contrário, deduzidos da referida base de
cálculo, conforme mencionado no Relatório Fiscal de fl. 13,
item 2.3.2, abaixo transcrito (grifo nosso):
(...)” (grifado)
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.367 - CSRF/3a Turma
Processo no 10140.721342/2016-91

A Câmara Superior de Recursos Fiscais, por seu turno, decidiu pela
manutenção do acórdão de recurso voluntário, corroborando a exclusão
dos valores correspondentes às transferências FUNDEF/FUNDEB e
determinando o ajuste em cada período de apuração.
Nesse diapasão, a forma como colocada a matéria nos julgados
exarados no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
conduz à sua completa ineficácia jurídica, uma vez que determinam,
ambas, a exclusão de parcela e/ou ajuste do lançamento de algo que
jamais o compôs, o que, afinal, acabaria por retirar qualquer efeito
concreto dessas manifestações.
O mencionado equívoco de premissa acarreta um lapso manifesto do
aresto que demanda o saneamento apropriado, cabendo ao órgão
julgador a quo decidir a maneira mais adequada de corrigir a
inexatidão assinalada ou, pelo menos, esclarecer como a execução do
julgado deve ser realizada.
[...]
(grifo nosso)

O presente processo foi encaminhado a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
Os embargos inominados opostos pelo Delegado da Receita Federal do Brasil
em Campo Grande – MS, atendem aos requisitos de admissibilidade constantes no artigo 66, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, devendo ser conhecidos para a
correção da inexatidão material apontada.

2
Mérito
No acórdão proferido em sede de recurso especial no 9303-010.144, foi dado
provimento parcial ao recurso da Fazenda Nacional para “manter a exclusão da base de cálculo
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.367 - CSRF/3a Turma
Processo no 10140.721342/2016-91

do PIS/PASEP dos valores recebidos pelo Município para formação do FUNDEB, ajuste a ser
feito em cada um dos períodos de apuração”.
Também no acórdão proferido em sede de recurso voluntário, de no 3302-005.828,
restou provido o pedido do Contribuinte para excluir do lançamento a parcela relativa à
transferência para o FUNDEB.
Nesta oportunidade, ao se analisar o conteúdo dos embargos inominados, entende-
se que assiste razão à Unidade Preparadora nas suas alegações, devendo ser revista a decisão
embargada.
Consoante consta do Relatório Fiscal, que embasa o Auto de Infração, não foram
incluídas no lançamento as parcelas relativas aos valores transferidos ao FUNDEB, pleito trazido
pelo Contribuinte em seu recurso voluntário. Portanto, o provimento do seu pedido em nada
altera o auto de infração, pois já lavrado observando a exclusão as referidas quantias da apuração
da base de cálculo do PASEP:

[...]
2. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O
PASEP INCIDENTE SOBRE RECEITAS ESCRITURADAS E
NÃO DECLARADAS
2.1. O Auto de Infração “Contribuição para o PASEP” refere-se às
contribuições destinadas ao Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público. A constituição de ofício do presente crédito tributário
decorre da constatação de diferenças entre valores da contribuição
denunciados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
– DCTF apresentadas pelo sujeito passivo com aqueles apurados pela
fiscalização.
2.2. FATOS GERADORES
2.3.1. As contribuições lançadas incidem sobre os valores mensais das
receitas correntes arrecadadas, receitas de transferências correntes
recebidas e receitas de transferências de capital recebidas apurados no
exame dos balancetes da receita mensal dos exercícios de 2012, 2013 e
2014.
2.3.2. Os anexos 01, 02 e 03 mostram as bases de cálculo apuradas para
os exercícios de 2012, 2013 e 2014, respectivamente. Deve-se ressaltar
que foram deduzidos das bases de cálculo os valores escriturados na
conta contábil “1724.01.00.0 – Transferência de Recursos do
FUNDEB”, conforme demonstrado nas planilhas dos anexos 01, 02 e
03.
2.3.3. Considerou-se ainda como dedução das contribuições apuradas os
valores a título de “PASEP Retido na Fonte” (conforme detalhado nas
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.367 - CSRF/3a Turma
Processo no 10140.721342/2016-91

planilhas do anexo 04), os valores a título de “PASEP Prefeitura
Recolhido/Declarado” e os valores a título de “PASEP Autarquias
Recolhido/Declarado” (conforme detalhado nas planilhas do anexo 05).
2.3.4. As tabelas 01, 02 e 03 mostram os valores consolidados apurados
pela fiscalização.
[...]
(grifos nossos)

Na impugnação apresentada pelo Sujeito Passivo, em 28/07/2016, o mesmo
postulou pela exclusão da base de cálculo do PASEP dos valores relativos às transferências para
o FUNDEF/FUNDEB.
Nesse seguir, no Acórdão no 12-84.089 – 16a Turma da DRJ/RJO, proferido em
04 de janeiro de 2017, a impugnação foi julgada improcedente e, na própria decisão da DRJ, foi
consignada manifestação da improcedência do argumento do Contribuinte, pois as transferências
ao FUNDEF/FUNDEB não haviam sido incluídas no auto de infração. Além disso, como
preliminarmente destacado no acórdão de impugnação o Contribuinte fez referência em sua
defesa à peça acusatória diversa daquela que estava sendo impugnada e julgada, o que pode ter
acarretado o equívoco na defesa:

[...]
Preliminarmente, deve-se frisar que, em sua defesa, o sujeito passivo
mencionou Auto de Infração diverso do lançamento de que ora se trata,
fazendo referência ao AI n° 0140100.2013.00018, relativo à cobrança do
PASEP de Junho/2009 a Dezembro/2011, quando o presente processo
trata na verdade do AI n° 0140100.2016.00102, relativo ao PASEP de
Janeiro/2012 a Dezembro/2014, estando correto, porém, o valor total do
crédito tributário por ele mencionado, igual a R$ 95.699.078,79.
Em sua defesa, a Impugnante questiona a correção da base de cálculo e
da alíquota do PASEP, utilizadas pela Autoridade Fiscal quando do
lançamento.
[...]
Diante da legislação tributária supracitada, vemos que, no caso da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, a base de cálculo do PASEP é
composta pelas receitas correntes arrecadadas, pelas transferências
correntes destinadas à manutenção e funcionamento de serviços, bem
como pelas transferências de capital destinadas a investimentos,
recebidas de outras entidades da Administração Pública. Além disso,
poderão ser deduzidas da referida base de cálculo as transferências que
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.367 - CSRF/3a Turma
Processo no 10140.721342/2016-91

tais contribuintes destinarem a outras entidades da Administração
Pública, evitando-se, com isso, a dupla tributação.
A alegação principal do contribuinte diz respeito à utilização pelo Fisco
de base de cálculo do PASEP diversa da por ele adotada, a qual entende
ser a correta, conforme a seguir.
1) DA INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PASEP DOS
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDEF/FUNDEB
Não procede a primeira alegação da Impugnante – de que foram
indevidamente incluídos no lançamento os valores por ela
transferidos ao FUNDEF/FUNDEB –, uma vez que tais valores
foram, ao contrário, deduzidos da referida base de cálculo, conforme
mencionado no Relatório Fiscal de fl. 13, item 2.3.2, abaixo transcrito
(grifo nosso):
2.3.2. Os anexos 01, 02 e 03 mostram as bases de cálculo apuradas para
os exercícios de 2012, 2013 e 2014, respectivamente. Deve-se ressaltar
que foram deduzidos das bases de cálculo os valores escriturados na
conta contábil “1724.01.00.0 – Transferência de Recursos do
FUNDEB”, conforme demonstrado nas planilhas dos anexos 01, 02 e 03
Deve-se frisar, porém, que tal dedução foi indevida, em consonância com
as seguintes considerações:
O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério) foi originalmente
instituído pela Lei no 9.424/1996 (art. 1o, caput), tendo sido,
posteriormente, substituído pelo FUNDEB (Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação), implantado em janeiro de 2007, por meio da Emenda
Constitucional no 53/2006, regulamentada pela Lei no 11.494/2007.
Ambos os fundos destinam-se à distribuição de recursos para toda a
educação básica dos municípios, incluindo creches, pré-escolas, ensinos
fundamental, médio e especial, entre outros Da legislação citada,
depreende-se que se trata de fundo de natureza meramente contábil, sem
personalidade jurídica própria, o qual é gerido pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios. Conforme o disposto no artigo 7o da Lei no
9.715/1998, somente podem ser excluídas da base de cálculo do PASEP
as transferências efetuadas a outras entidades públicas. O Código Civil
define em seu artigo 41 que as pessoas jurídicas de direito público são a
União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os Municípios, as
autarquias, inclusive as associações públicas, e as demais entidades de
caráter público criadas por lei.
Considerando-se tal definição e o fato de o FUNDEB não ser entidade
pública, os valores que eventualmente forem repassados a esse fundo não
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.367 - CSRF/3a Turma
Processo no 10140.721342/2016-91

devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição devida pelo
Município.
A esse propósito, foi emitida pela Coordenação Geral de Tributação da
RFB (Cosit) a Solução de Divergência no 12, de 28 de abril de 2011, cuja
ementa abaixo se transcreve:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Base de cálculo de Município.
As receitas financeiras auferidas pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, em decorrência da remuneração de depósitos bancários, de
aplicações de disponibilidade em operações de mercado e de outros
rendimentos oriundos de renda de ativos permanentes, integram suas
receitas correntes arrecadadas e transferências correntes e de capital
recebidas, base de cálculo mensal para a incidência da Contribuição para
o PIS/Pasep, à alíquota de 1%.
Os valores das receitas repassados/alocados para o FUNDEB (antigo
FUNDEF) pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, não podem ser
excluídos da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep do ente
que efetuar o repasse/alocação, por falta de amparo legal.
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, ao receberem da União
valores relativos às transferências constitucionais do FPE e do FPM,
inclusive a parte destacada para FUNDEF/FUNDEB, devem incluí-los na
sua totalidade em suas respectivas bases de cálculos mensais de
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, porque os referidos valores
se enquadram como transferências recebidas de outra entidade da
administração pública, cuja inclusão na base de cálculo da contribuição
está prevista na alínea “b” do inciso II do art. 2o da Lei Complementar no
8, de 1970, e o no inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998.
Quando ficar comprovado que houve a retenção pela Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) da Contribuição para o PIS/Pasep na fonte, à
alíquota de 1%, incidente sobre o total dos valores transferidos pela
União, poderão os Estados, o Distrito Federal e os Municípios excluir de
suas respectivas bases de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep os
valores recebidos a título de transferências constitucionais relativas ao
FPE e ao FPM, inclusive os valores destacados para o FUNDEF/FUNDEB.
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 8, de 1970: e Lei no 9.715, de
1998, (art. 2o, inciso III, e § 6o e arts. 7o e 8o).
Dessa forma, vê-se que a coordenação encarregada de resolver
divergências entre órgãos julgadores da RFB estabeleceu que, nas
transferências recebidas da União, aquelas parcelas destacadas para o
FUNDEB devem compor as bases de cálculo do PASEP. Por essa razão,
o valor a ser considerado na base de cálculo da contribuição devida pelo
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.367 - CSRF/3a Turma
Processo no 10140.721342/2016-91

Município continua sendo o valor total recebido da União, ainda que um
percentual dessas transferências recebidas seja direcionado ao referido
Fundo.
Por essa razão, o lançamento em questão deveria ter incluído os
referidos valores transferidos ao FUNDEB – o que não ocorreu,
embora não caiba a este Órgão julgador suprir de ofício tal omissão,
uma vez que estamos adstritos ao que foi efetivamente lançado.
[...]

(grifos nossos)

Muito embora na decisão proferida no julgamento da impugnação, a DRJ tenha
expressado o seu entendimento pela validade da inclusão dos valores do FUNDEF/FUNDEB na
base de cálculo do PASEP, deixa claro que não foram incluídos na apuração do auto de infração
e nem poderiam sê-lo pelo órgão de julgamento. Portanto, verifica-se que o auto de infração foi
lançado nos termos em que postulado pelo próprio Sujeito Passivo.
De outro lado, também seria inviável igualmente o acolhimento do pleito da
Fazenda Nacional de incluir os valores do FUNDEB na base de cálculo do tributo lançado, pois
implicaria em alteração do critério jurídico do lançamento, o que é vedado pelo art. 146 do CTN.
Dessa forma, são acolhidos os embargos inominados para corrigir a premissa
equivocada constante no julgado do recurso especial, negando-se provimento ao mesmo, para
que seja mantido o auto de infração nos exatos termos em que realizado o lançamento.
3
Dispositivo

Diante do exposto, são acolhidos e providos os embargos de declaração, com
atribuição de efeitos infringentes, para correção da inexatidão material, aclarando à Unidade
Preparadora que efetivamente o provimento dado não corresponde a um valor lançado, pelo que
deve ser mantido o auto de infração em sua integralidade.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 252
DF CARF MF
Original